Tribunal: TJDFT
Processo: 0739719-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Processo : 0739719-78.2020.8.07.0000 DESPACHO O efeito regressivo no agravo interno está condicionado por lei à previa manifestação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em harmonia às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletidas na norma fundamental do processo civil constante do art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento jurídico em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa influir no julgamento, embora superveniente ao ajuizamento da ação, sem antes oportunizar a manifestação do interessado. Também a prova documental exige a oitiva, a seu respeito, da outra parte, no prazo de 15 (quinze) dias, para que possa adotar as posturas indicadas em lei, consoante dispõe o art. 437 do CPC. No caso, ainda não decorreu o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação da agravada no agravo interno. Ademais, depois de interposto o agravo interno, o agravado (hospital) no agravo de instrumento renovou pedido de reconsideração e anexou documentos. Por fim, no agravo de instrumento foi pleiteada a reforma da decisão do juízo originário que determinara a desocupação de instalações do réu-agravado (hospital) até o dia 13.09.2020, sob pena de multa diária, a fim de que a agravante permanecesse no imóvel prestando seus serviços oncológicos ao menos até o dia 30.10.2020, haja vista a narrativa de revogação da decisão daquele juízo para a tutela provisória de urgência, em violação ao princípio da inércia da jurisdição e da demanda. Ante o exposto, sem prejuízo ao prazo em curso para resposta ao agravo interno, faculto manifestação da agravante ACREDITAR ONCOLOGIA S.A, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos nos id. 20827758, 20828260 e 20828261, bem assim, no mesmo prazo, quanto ao interesse recursal ainda presente ou não, quer seja pela data do pedido inicial no recurso, quer seja pelas alegações da parte adversa. Intime-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator